Tribunal: TCU
Processo: 005.000/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 7.263/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por R. O. Carvalho do Nascimento, em face do Acórdão 7263/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos por R. O. Carvalho do Nascimento, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.